Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702384-21.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RAIMUNDO JOSE GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor BANCO ITAUCARD S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a petição inicial, requerendo, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Compulsando os autos, verifica-se que o autor/apelante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo. Ademais, considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.(destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas concomitantemente à interposição do recurso, deve a parte apelante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, bem como manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022 15:21:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador